Tribunal: TJSP
Processo: 1060460-44.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção – Lesões nos membros superiores (LER/DORT) – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060460-44.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELISETE OLIVEIRA DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.259
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1060460-44.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO MONDADORI FLORENCE
APELANTE: ELISETE OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção
Lesões nos
membros superiores (LER/DORT)
Exame pericial
que
concluiu
pela
ausência
de
incapacidade
laborativa Laudo não contrariado por nenhum outro
trabalho técnico Improcedência mantida Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 130, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Elisete Oliveira da Silva contra o
INSS.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, requer a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia e vistoria no local de trabalho. No mais, insurge-se
contra a conclusão pericial, aduzindo que o laudo é omisso. Alega que, ao
menos, haverá o dispêndio de maior esforço para a realização da função
habitual. Entende fazer jus ao auxílio-acidente, ressaltando que as lesões por
esforços
repetitivos
acarretam
sequelas
recidivantes,
mencionando
jurisprudência que reputa respaldar sua posição.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Lastreia-se a pretensão da autora na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões
nos membros superiores (LER/DORT), males advindos das condições de
trabalho a que estava submetida na função de auxiliar de produção.
É oportuno consignar que, segundo se extrai dos informes
previdenciários de fls. 78/79, a segurada não esteve em gozo de benefício em
razão desses males.
A prova pericial não é favorável à obreira.
Com efeito, efetuada a avaliação médica (fls. 59/65 e
esclarecimentos de fls. 100/102 e 118/119), atestou o perito que a autora não
apresenta “sequela ou incapacidade relacionada ao trabalho” (fls. 65).
Ainda a propósito, por ocasião do exame físico, apontou
laudo o seguinte: “ausência de atrofias musculares ou deformidades
evidenciadas; movimentos de ombros, cotovelos, punhos e mão amplos e
conservados; manobra de Gerber e arco de Simmonds negativos
bilateralmente; manobras de Jobe e Neer negativas bilateralmente; rotações
interna e externa negativas bilateralmente; ausência de atrofias musculares
evidenciadas; Mill, Cozen e Gardner negativos bilateralmente; Phalen e Tinel
negativos bilateralmente; veste-se e despe-se sem dificuldade” (fls. 62).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico. Tampouco se vislumbra em seu conteúdo dúvida ou
contradição a justificar a realização de nova perícia ou qualquer complementação.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal/concausal entre a
moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no
âmbito da legislação infortunística.
Anote-se, ainda, que a legislação acidentária não tem
caráter preventivo, sendo descabido o amparo infortunístico enquanto o
segurado não apresentar efetivo comprometimento da capacidade de trabalho.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital